Tribunal: TJMT
Processo: 1017887-36.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017887-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (PACIENTE), JAMSON ARRUDA MESSIAS - CPF: 844.115.111-34 (VÍTIMA), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO PRADO PEREIRA - CPF: 031.551.581-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME QUERUBIN DOS REIS - CPF: 077.209.869-70 (VÍTIMA), R. E. T. D. R. - CPF: 042.757.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO DO PACIENTE COM TORNOZERELIRA DESLIGADA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alehandro Lucas Brandão de Almeida,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 25179950).

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de novembro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, do Código Penal.

Relata que na audiência de custódia, a defesa e o Ministério Público formularam pedido de liberdade provisória, entretanto, o juiz
a quo
, homologou o auto de prisão em flagrante e entendeu pela conversão em prisão preventiva, justificando que o beneficiário responde à 01 (uma) Ação Penal (Código 568169 - 3ª Vara Criminal de Cuiabá) e 01 (um) Inquérito Policial (Código 564954 - 5ª Vara Criminal de Cuiabá).

Retrata que a decisão do juiz coator foi fundamentada de forma genérica e abstrata, se afastando da realidade dos autos, pois o paciente é primário, trabalhador, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, e o delito imputado a si não possui violência ou grave ameaça.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do paciente. Juntou documentos (Id. 25179952, 25179953 25179954).

Foram solicitadas informações ao juízo de piso (Id. 25803995). As informações foram juntadas aos autos (Id. 27310470). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 27750959).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento: (Id 29433974)

“(...) No caso vertente, reputo que a liberdade do paciente representa grande risco à ordem pública, na medida em que o paciente responde à uma ação penal (código nº 568169 – 3ª vara criminal de Cuiabá – art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244 da Lei nº 8.069/90), bem como a um inquérito policial (autos/código nº 564954 – 5ª vara criminal de Cuiabá – art. 155, §4º, do CP), o que indica a sua propensão para a prática de crimes contra o patrimônio. (...)

Destarte, o caso em apreço ganha especial relevância, uma vez que, além do paciente responder a outros procedimentos criminais, conforme dito acima, observa-se das informações prestadas pelo r. Juízo singular que
o paciente, logo após ter sido colocado em liberdade (no dia 16.10.2019), voltou a delinquir, sendo preso em flagrante em 14.11.2019 pela prática de crime da mesma espécie
, o que indica não haver garantias de que em liberdade não voltará a praticar novos delitos e a ofender a ordem pública. (...)

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO da ordem
, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
, contra ato emanado pelo juízo da
3º Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Sustenta o impetrante que os fundamentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva genéricos, não apresentando qualquer elemento concreto a
amparar a decisão, assim, pede a revogação da prisão preventiva.

Para análise do pedido, transcrevo a decisão vergastada: (Id. 25179952)

II-
DOS CUSTODIADOS ADILSON e ALEHANDRO

Ao serem interrogados pela autoridade policial, o custodiado Alehandro disse que havia isso tomar banho de cachoeira com os demais custodiados, sendo que na volta, o custodiado Adilson furtou os pertences das vítimas e que no trajeto de fuga, foram interceptados pela polícia militar, os quais efetuaram suas prisões em flagrante delito.

Já o custodiado Adilson disse que ao voltarem da cachoeira pararam o veículo próximo ao portão do inferno, momenta em que o custodiado Alehandro desceu e subtraiu os pertences das vítimas, contudo, as vítimas perceberam e acionaram a polícia militar, sendo que no trajeto de fuga, foram interceptados pela polícia militar, os quais efetuaram suas prisões em flagrante delito.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do C6digo de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do C6digo de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos autuados na posse da res furtiva, bem como das vítimas.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado
periculum libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco a ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelos autuados.

Nessa perspectiva, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sitio eletrônico do T J/MT, constatou-se que o custodiado Alehandro responde a 01 ação penal
(autos/código n° 568169- 3ª vara criminal de Cuiabá)
, bem como 01 inquérito policial
(autos/código n° 5649S4- da 5ª vara criminal de Cuiabá)
. Já o custodiado Adilson responde a 03 ações penais
(autos/código n° 117059- 4ª vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT); (autos/código n° 339878- da 8ª vara criminal de Cuiabá); (autos/código n° 321830- da 5ª vara criminal de Cuiabá/MT)
, demonstrando que os custodiados possuem inclinação a pratica delitiva e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública.

A propósito, eis a jurisprudência: (...)

Outrossim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois a reiteração delitiva e também a contemporaneidade dos crimes demonstram que tais imposições são insuficientes para coibir a pratica de novos delitivos.

Diante disso, demonstrado o
risco concreto a ordem pública
decorrente da reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de
ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA e ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
em prisão preventiva. Portanto, indefiro o pedido formulado pelas partes de concessão de liberdade provisória. (...)”.

Imperioso também, para adequada compreensão dos fatos, transcrever as
informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id. 27310470)

“Probo Relator:

Em resposta iao habeas corpus em epígrafe e interposto pelo Defensor Público do Estado Mato Grosso, Dr. André Renato Robelo Rosignolo em favor do paciente ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA, tenha a esclarecer o que se segue.

O paciente foi preso em flagrante delito em data de 13.11.2019, em companhia de dois outros elementos, ADILSON DE OLIVEIRA ROSA e FERNANDO DO PRADO PEREIRA, sendo que à este último foi concedido a liberdade provisória, enquanto que ao outro foi convertida a prisão em preventiva.

Consta do auto de prisão em flagrante, que após a subtração da mochila, qual constava notebook, 02 celulares, folha de cheque, cartão de crédito, documentos pessoais e outros, furtando ação da polícia, permaneceram em uma chácara escondidos, tendo em vista que a vítima teria percebido o momento em que subtraíram a sua mochila.

Convém ressaltar, que por ocasião quais foram interrogados, o paciente imputou a subtração ao Sr. Adilson de Oliveira Rosa, enquanto este último acusou o paciente de ter subtraído o citado objeto.

É de consignar, ainda, bem verdade, referente a este writ, de fato não seja paciente o custodiado Adilson de Oliveira Rosa, todavia, não poderia deixar de consignar a quantidade de registro de antecedentes criminais em seu desfavor, inclusive, já possuindo 04 (quatro) outras condenações, diga-se, todas por crime contra o patrimônio.

Por sua vez, não muito diferente é a situação do paciente, pois, ao contrário do informado pelo impetrante, tem sim o paciente uma condenação, diga-se, recente por este juízo da 3' Vara Criminal, cuja ação penal trata do código 568169.

De mais a mais, pasme Excelência, o paciente obteve a liberdade em data recentíssima, qual seja, 16.10.2019 e, acredite decorrido exatamente 27 (vinte sete) dias de sua liberdade, já foi preso novamente na companhia de outro condenado, contudo, não qualquer condenado, mas, de pessoa com 04 (quatro) condenações, TODAS contra o patrimônio.

Assim, também ao contrário do afirmado pelo impetrante, tenho que o juiz da custódia não só tentou fazer crer o paciente ser inclinado a prática dos delitos, como esta autoridade coatora afirma que o paciente tem essa inclinação.

Por fim, informo que nesta data foi recebida a denúncia e determinada a citação.

Sendo o que me cumpria a informar, rogo à Vossa Excelência em aceitas meu sincero respeito e consideração”.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que não bastam afirmações genéricas ou meras suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal.

Portanto, há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar não se faz necessária a existência de prova inequívoca de que o agente tenha praticado o delito, bastando, para tanto que haja indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de envolvimento do imputado na prática do delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Analisando a decisão objurgada, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna, infere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
).

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes, considerando que o paciente registra várias ações em andamento, onde responde 01 (uma) ação penal (autos/código nº 568169 - 3ª vara criminal de Cuiabá – art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14,, II, ambos do CP e art. 244 da Lei nº 8.069/90), bem como 01 (um) inquérito policial (autos/código nº 564954 - 5ª vara criminal de Cuiabá – art. 155, §4º, do CP), todos crimes contra o patrimônio, que constituem elementos aptos a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante Súmula 444/STJ.

Soma-se ao fato que, em consulta ao sistema “Primus”, observa-se que o beneficiário em 18/02/2019 obteve sua liberdade no auto de prisão em flagrante código: 563378 que deu origem a ação penal código: 564954, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Destarte, no dia 13/03/2019 foi pego cometendo outro delito contra o patrimônio, com a tornozeleira eletrônica desligada, tendo sido colocado em liberdade em 16/10/2019 (Código: 568169).

Não bastasse, após ter conseguido sua liberdade, em pouquíssimo tempo (27 dias), foi preso em flagrante novamente. Circunstância que denota desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo nº. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Assim, ante o exposto
, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020